Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-61.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1002667-61.2018.8.11.0055
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: MARIA ANGELA DE JESUS DA LUZ, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/11/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE GONO ARTROSE SEVERA BI-LATERAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PROTESE TOTAL DE JOELHO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra/ MT ao fornecimento do tratamento médico de que necessita o Recorrente (cirurgia de prótese total de joelho), julgada improcedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a Recorrente fora diagnosticada com Gono Artrose Severa Bi-lateral (mais acentuada à direita), necessitando realizar o procedimento cirúrgico de prótese total no joelho urgentemente (ID 26014023).
4. A situação de urgência, de igual modo, restou comprovada, já que no próprio laudo médico consta a afirmação de que “caso não venha a realizar a cirurgia, a paciente corre risco de não voltar a andar e precisar se locomover em cadeiras de rodas”.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002667-61.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA ANGELA DE JESUS DA LUZ - CPF: 707.172.731-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020